Tribunal: TJSP
Processo: 1003386-13.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPORTAGEM QUE DECREVEU O FATO - PARTE NEM SEQUER INDENTIFICADA – "ANIMUS DIFFAMANDI" NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003386-13.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
PITER FÁBIO DAS DORES GALDINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JORNAL
DIÁRIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003386-13.2019.8.26.0533
APELANTE: PITER FÁBIO DAS DORES GALDINO
APELADO: JORNAL DIÁRIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE
JUIZ: PAULO HENRIQUE STAHLBERG NATAL
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
VOTO No 29503
RESPONSABILIDADE CIVIL – VEICULAÇÃO DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA
–
REPORTAGEM
QUE
DECREVEU
O
FATO
-
PARTE
NEM
SEQUER
INDENTIFICADA – “ANIMUS DIFFAMANDI” NÃO
CARACTERIZADO – DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA
CONFIRMADA
–
RECURSO
NÃO
ACOLHIDO.
Cuida-se de Apelação Cível exprobando os termos em que vazada a
R. sentença de fls. 99/103, que julgara improcedente Ação Indenizatória, rija no
argumento da inexistência do abuso de direito de informação, tampouco ataque à honra
objetiva
Insurge-se o Autor com insistir no abuso do direito de informar,
ferindo sua privacidade, honra e intimidade. Alega ter ocorrido o dano moral, já que a
Recorrida não se cercou dos cuidados necessários quando da veiculação da reportagem,
alicerçada a reportagem em afirmações falsas, com a intenção de denegrir a imagem do
Apelante.
Recurso com processamento bastante. Respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve relato.
Deveras, a ninguém é dado ignorar o tremendo potencial da imprensa.
Há que se considerar, entretanto, que a informação, por inserida no campo do espírito,
da livre manifestação do pensamento, deve ser prestada de forma precisa e responsável,
sempre respeitando a garantia da honra e da imagem das pessoas. Não se pode conceber
um País sem imprensa livre - cabendo aqui a sabença dos magníficos serviços prestados
ao País pela boa imprensa brasileira.
Nenhuma nação livre do mundo detém jornalistas amesquinhados,
amordaçados, coartados no seu livre direito de divulgar; mas, como cediço, tal liberdade
não é absoluta. Pesar, porém, desse direito, e dessa necessidade de informação para um
País que se quer dizer democrático, a imprensa não detém Alvará para denegrir a honra
alheia.
Diferentemente do entendimento da Apelante, durante a atuação do
órgão de imprensa não houve distorção ou abuso na informação que enseje o direito à
indenização por dano moral e inda que a prisão tenha se dado por outro fato prisão
civil em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia e não de furto, a
notícia foi veiculada em breve espaço da edição jornalística impressa, atrelada aos casos
policiais, somente com as iniciais do Requerente. Demais disso, os parcos dados
indicados no texto não possuem o condão de identificar o Requerente, vinculando-o ao
fato noticiado.
Ademais, nas palavras do avisado e h. Magistrado: “Muito mais
provável que os familiares e empregadora tenham tido ciência da prisão (e, por
conseguinte, de seu motivo) por intermédio dos próprios fatos e da ausência do
requerente (em especial, no ambiente de trabalho, situação que deve ser naturalmente
justificada.”. (Fls. 101).
Como se denota dos autos, durante a atuação da Apelada não houve
abuso na informação que tangencie direito à indenização por dano moral; não há provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que os dissabores sociais supostamente experimentados tenham decorrido única e
exclusivamente da matéria jornalística, o que caberia ao Requerente demonstrar.
Não se verificara a intenção de macular a imagem da Apelante; nem
sequer identificado, como visto; faltante de aí o chamado animus difamandi. O que
ocorreu foi mera informação, agindo a Recorrida no exercício regular de direito.
Salienta-se que não se pode exigir do veículo de imprensa o
conhecimento específico que se espera de um profissional do Direito, ocorrendo de
forma corriqueira reportagens com erros, que acabam sendo divulgadas pelo fato de
desconhecimento técnico por parte daquela, o que é aceitável, desde que não haja dolo
em atingir a honra de outrem.
Ademais, cuidara-se de FATO VERDADEIRO. Isto fôra o de mór
importância.
Assim, tem-se que o intuito foi de mera narrativa de fatos, o que é
inerente ao valioso papel da Ré. No mais, é entendimento desta Câmara de que deve
existir e ficar provado o animus de ofender por parte daquele que pratica o ato, pois do
contrário resta a mera exposição dos fatos, o que é expressamente amparado pela
Constituição Federal.
À míngua de qualquer ato ilícito, não se há de falar em danos morais,
pleito este equivocado, e afeiçoado de cobiça.
De resto, ficam acatados os mais argumentos, que se levam apontados,
constantes da respeitável sentença o que se faz à luz do Artigo 252, do Regimento
Interno deste Sodalício - pelo que NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso e majora-se
a honorária para 12% do valor atualizado da causa, à luz do §11, do Art. 85, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica